Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem.
3. No caso, a escritura pública demonstra tratar-se de bem de família, instituído na forma do art. 1.711 do Código Civil. Considerando a data de ajuizamento da demanda (15/08/2019) e a data constante da referida escritura pública (25/06/1996), escorreita a desconstituição da penhora incidente sobre bem de família.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.